Tribunal: STF
Processo: RE 1351304
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ART. 37, § 6º, CF – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR EM PERÍODO DE FOLGA – NEGLIGÊNCIA NA GUARDA DA ARMA PERTENCENTE À CORPORAÇÃO – DISPARO ACIDENTAL EFETUADO POR CRIANÇA – MORTE DE OUTRA CRIANÇA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO AGENTE PÚBLICO E OS DANOS CAUSADOS – ABALO PSICOLÓGICO PRESUMIDO DA GENITORA DA VÍTIMA – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – IPCA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 37, § 6º, da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual (Súmula 279/STF). Veja-se, nesse sentido, a ementa do ARE 1.279.746-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOMICÍDIO COMETIDO POR AGENTE PENITENCIÁRIO FORA DO SERVIÇO. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator